Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1022, CPC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. SEQUELAS. NEXO CAUSAL. AUSENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
1.1. In casu, a parte embargante indica a ocorrência de omissão a ser sanada no r. Acórdão, de modo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso é medida impositiva. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que inexiste nexo causal entre a conduta do serviço de saúde na administração da medicação e a ocorrência da parada cardiorrespiratória, que ocasionou as sequelas e limitações à saúde do menor.
3. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.